Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711450-42.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EMBARGADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MONTEIRO CHOCOLATES LTDA - EPP D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 5870692), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator